Tribunal: TJDFT
Processo: 0707241-88.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO CONVERTIDO EM DIVÓRCIO CONSENSUAL. GUARDA COMPARTILHADA DE FILHA MENOR. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. RESOLUÇÃO PARCIAL DE MÉRITO. PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. ART. 1.660 DO CÓDIGO CIVIL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelante modificou o pedido e os fundamentos da causa de pedir em cada oportunidade que teve de falar nos autos, com o intuito de obstar a partilha do patrimônio adquirido na proporção devida ao ex-cônjuge.
2. A inconsistência das teses deduzidas a respeito do patrimônio constituído e das dívidas assumidas na constância do casamento evidenciam que a apelante não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. O apelado, pelo contrário, trouxe aos autos documentos que corroboraram a veracidade de suas alegações no sentido da existência de carta de carta de consórcio de veículo e de direitos aquisitivos sobre imóvel situado no Riacho Fundo I para fins de partilha.
4. O Código Civil, ao tratar do regime da comunhão parcial de bens, adotado pelas partes, especifica, em seu artigo 1.660, inciso I, que integram a comunhão “os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges”.
5. Não merece ser apreciado pedido subsidiário de indenização por benfeitorias realizadas no terreno quando dita pretensão não foi veiculada na primeira instância.
6. Os alimentos devidos pelo apelado à filha menor foram fixados no valor de um salário mínimo, em consonância com o binômio necessidade-possibilidade a que alude o § 1o do artigo 1.694 do Código Civil. Além disso, o apelado foi condenado a arcar com 50% das despesas médicas da infante, medida que salvaguarda os interesses da criança na continuidade do tratamento médico de que necessita.
7. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDA.